Tribunal: TJBA
Processo: 8015400-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015400-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIANA LIMA CORREIA

Advogado(s): ERIKA LULA MACHADO NERY, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014
DO TJBA
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. MÉRITO. CANDIDAT
A

APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO -
ENGENHARIA CIVIL.
PRETERIÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE
COMISSIONADOS ENGENHEIROS CIVIS
S
EM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO DEMONSTRADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I -
Trata
-
se
de Mandado de Segurança impetrado por

MARIANA LIMA CORREIA
contra ato dito ilegal atribuído ao
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, concernente na omissão de nomeação da Impetrante, aprovada no concurso público instaurado pelo Edital nº 01/2014, na 7ª (sétima) posição para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Civil.

II -

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de prova pré-constituída, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a matéria jurídica contida nessa arguição, em verdade, confunde-se com o mérito da ação mandamental e, como tal, será apreciada e decidida. No que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, ante a extinção da validade do concurso público em questão,
não assiste razão ao Estado da Bahia, uma vez que o ato, supostamente coator, foi praticado em 05/06/2019, conforme DJE, quando foi nomeado o candidato classificado em 6º lugar (cadastro de reserva), momento em que, ainda no prazo de validade do mencionado certame, nasceu o suposto direito subjetivo de a Imperante buscar a sua nomeação para o cargo e concurso em destaque, por suposta preterição.

III -
No mérito, cumpre destacar que a Impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, classificando-se, no cadastro de reserva, na
7ª posição
para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Civil, para o qual fora ofertada apenas 01 (uma) vaga, tendo sido nomeados 06 (seis) candidatos até o presente momento.

IV –
U
rge salientar que a convocação de candidato classificado em cadastro de reserva situa-se no campo da discricionariedade da Administração Pública, caracterizando mera expectativa de direito do aprovado. Todavia, tal condição de mera expectativa convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato pela inobservância da ordem de classificação, por meio de contratação de pessoal, a título precário, para preencher aquele determinado cargo ou função, assim também pela abertura de vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões,
posse em outro cargo inacumulável ou falecimento
.

V -
In casu
, as provas colacionadas aos autos pela autora mandamental demostram a sua preterição. A fim de verificar se as informações trazidas pela Impetrante eram procedentes, foi feita consulta em 10/02/2020, ao site deste Tribunal de Justiça, no campo “transparência”, onde confirmou-se, mediante a tabela (anexo V), que dos 03 (três) engenheiros relacionados, como ocupantes de cargo comissionado, 02 (dois) deles eram engenheiros civis e integravam o quadro de pessoal deste TJ/BA.

VI -
Assim, conforme as evidências dos autos, razão assiste à Impetrante, de que está preterida do cargo desde a data que para ela nasceu o direito subjetivo de ser nomeada ao cargo de Engenharia Civil deste TJBA, qual seja, 05/06/2019, quando foi nomeado o 6º candidato do concurso, cadastro de reserva, relativo ao Certame Edital 01/2014, ressalva-se, quando ainda vigente o concurso, pois o prazo, com prorrogação, expirou em 21/07/2019.

VII -
Portanto, revela-se legítima a pretensão da Impetrante no sentido de que sejam consideradas, como preterição, a contratação de Engenheiros Civis pelo Tribunal de Justiça, sem aprovação em concurso público.

VIII
-
Destarte, diante da
existência de
02 (
dois
)
servidores ocupando cargos comissionados de livre nomeação e desenvolvendo atividades relativas ao cargo de Engenheiro Civil, resta demonstrada a situação de preterição da candidata.

IX -

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8015400-39.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
MARIANA LIMA CORREIA
, e como Impetrado, o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR
AS
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário – Engenharia Civil deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
o Órgão Especial

do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04